Tribunal: CARF
Processo: 17734.721835/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721835/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.449 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
HELIO NUNES CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721835/2019-33
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721835/2019-33

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2017, exercício de 2018, no valor de R$ 12.769,22, já acrescido de mora de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.140,00, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 6.913,50 (fls. 16/19).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, referir-se a despesas médicas glosadas por falta de comprovação do efetivo
pagamento, cujos pagamentos encontram-se devidamente comprovados pelos recibos ora
carreados aos autos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 41/45), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 21/07/2020 (fls. 51), o contribuinte, em 17/08/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/58), alegando, preliminarmente, que os recibos apresentados
estão em conformidade com a legislação de regência e, no mérito, reafirma que tais recibos
representam documentos hábeis a comprovar a realização das despesas e dos pagamentos
efetuados, porquanto idôneos. Cita jurisprudência administrativa e judicial neste sentido. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 59/78.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as glosas das despesas pagas às profissionais Patrícia Oliveira
de Oeiras Franco (R$ 15.040,00) e Pamela Moreira Franco de Oeiras (R$ 10.100,00), por falta
de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721835/2019-33

Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/45), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 16/19), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pelo
Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos como suficiente para justificar a dedução pleiteada, sem,
contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços realizados, situação
que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a apresentação de declarações
emitidas pelas profissionais contratadas, contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o,
III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores pagos – me convenço do acerto da
decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois
as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.449 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721835/2019-33

traduzem em normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes
envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original